Tribunal: STF
Processo: ARE 647748
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. NOTA MÍNIMA. EXCLUSÃO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.10.2010.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido acerca da validade do ato administrativo que excluiu, o ora agravante, do Curso de Formação para Delegado da Polícia Civil, por não ter obtido a nota mínima necessária, exigiria a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie - Edital nº 001/2003 e do Regimento Escolar da Academia de Polícia Civil de Rondônia.



    O exame da alegada ofensa à Constituição Federal dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.